Tribunal: TJMT
Processo: 0019791-31.2009.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0019791-31.2009.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PRÉVIA. VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 228 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO POR VÁRIAS PESSOAS. REALIZAÇÃO EM CONJUNTO. ATO PROBATÓRIO CONTAMINADO. TÉCNICA SHOW-UP UTILIZADA. VALIDAÇÃO SUGESTIONADA CARACTERIZADA. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS ENTRE FASES POLICIAL E JUDICIAL. CREDIBILIDADE COMPROMETIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL EVIDENCIADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO APLICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II) à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) roubo praticado em estabelecimento comercial mediante grave ameaça com arma; (ii) subtração de carteira e agenda pertencentes à vítima; (iii) reconhecimento fotográfico e pessoal realizados na fase extrajudicial; (iv) contradições nos depoimentos das vítimas entre as fases policial e judicial.
3. Requerimentos dos recursos.
3.1. Defesa: absolvição por nulidade do reconhecimento e insuficiência probatória.
3.2. Ministério Público: fixação de valor mínimo de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do reconhecimento de pessoas realizado sem observância das formalidades legais; e (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e (iii) examinar o pleito ministerial de fixação de valor mínimo de reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento de pessoas realizado na fase do inquérito policial apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
6. A ausência de descrição prévia detalhada do suspeito pela vítima constitui vício formal insanável que compromete a validade do ato desde sua origem, nos termos do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A violação ao art. 228 do Código de Processo Penal, que determina a realização do reconhecimento em separado quando várias pessoas são chamadas a efetuá-lo, contamina irreversivelmente o ato probatório.
8. A utilização da técnica show-up, mediante fornecimento prévio de informações policiais às vítimas, transforma o reconhecimento em mera validação sugestionada.
9. As contradições substanciais nos depoimentos das vítimas entre as fases policial e judicial comprometem a credibilidade sobre aspectos centrais da imputação.
10. A ausência de elementos materiais corroborantes e a fragilidade do conjunto probatório remanescente impedem a manutenção da condenação ante a aplicação do princípio in dubio pro reo.
11. O pleito indenizatório formulado pelo Ministério Público resta prejudicado quando decretada a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, arts. 226, 228, 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.886/SC, Tema 1.258 (REsp n. 1.953.602), AgRg no HC n. 801.450/SP, AgRg no REsp n. 2.108.339/RS, HC n. 791.961/SP; STF, RHC n. 206.846/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019791-31.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO MARTINS LIMA (APELANTE), ADONAI NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 856.331.861-68 (APELANTE), ALESANDRO MARTINS LIMA - CPF: 867.216.401-63 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), EVERALDO DA SILVA GOMES (VÍTIMA), LUCIA GARCIA DIAS (VÍTIMA), Elly Camargo Lindeman (ASSISTENTE), ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI - CPF: 751.283.656-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADONAI NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 856.331.861-68 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ALESANDRO MARTINS LIMA - CPF: 867.216.401-63 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO.
RECURSO DA DEFESA
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PRÉVIA. VÍCIO INSANÁVEL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 228 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO POR VÁRIAS PESSOAS. REALIZAÇÃO EM CONJUNTO. ATO PROBATÓRIO CONTAMINADO. TÉCNICA
SHOW-UP
UTILIZADA. VALIDAÇÃO SUGESTIONADA CARACTERIZADA. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS ENTRE FASES POLICIAL E JUDICIAL. CREDIBILIDADE COMPROMETIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL EVIDENCIADA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
APLICADO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II) à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa.

2.
Fatos relevantes: (
i
) roubo praticado em estabelecimento comercial mediante grave ameaça com arma; (
ii
) subtração de carteira e agenda pertencentes à vítima; (
iii
) reconhecimento fotográfico e pessoal realizados na fase extrajudicial; (
iv
) contradições nos depoimentos das vítimas entre as fases policial e judicial.

3.
Requerimentos dos recursos.

3.1. Defesa: absolvição por nulidade do reconhecimento e insuficiência probatória.

3.2. Ministério Público: fixação de valor mínimo de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a validade do reconhecimento de pessoas realizado sem observância das formalidades legais; e (
ii
) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e (
iii
) examinar o pleito ministerial de fixação de valor mínimo de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento de pessoas realizado na fase do inquérito policial apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

6. A ausência de descrição prévia detalhada do suspeito pela vítima constitui vício formal insanável que compromete a validade do ato desde sua origem, nos termos do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A violação ao art. 228 do Código de Processo Penal, que determina a realização do reconhecimento em separado quando várias pessoas são chamadas a efetuá-lo, contamina irreversivelmente o ato probatório.

8. A utilização da técnica
show-up
, mediante fornecimento prévio de informações policiais às vítimas, transforma o reconhecimento em mera validação sugestionada.

9. As contradições substanciais nos depoimentos das vítimas entre as fases policial e judicial comprometem a credibilidade sobre aspectos centrais da imputação.

10. A ausência de elementos materiais corroborantes e a fragilidade do conjunto probatório remanescente impedem a manutenção da condenação ante a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

11. O pleito indenizatório formulado pelo Ministério Público resta prejudicado quando decretada a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso da defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, arts. 226, 228, 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 598.886/SC, Tema 1.258 (REsp n. 1.953.602), AgRg no HC n. 801.450/SP, AgRg no REsp n. 2.108.339/RS, HC n. 791.961/SP; STF, RHC n. 206.846/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de
Adonai Novais de Oliveira
e
Alesandro Martins Lima
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 0019791-31.2009.8.11.0042, que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II) à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e
16 (dezesseis) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, em virtude da fragilidade probatória, contradições nos depoimentos das vítimas e perda de chance probatória por ausência de diligências essenciais (id. 311609877).

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal possui caráter imperativo, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para fixação de valor mínimo de reparação de danos no montante de R$ 200,00 (duzentos reais) em favor das vítimas (id. 300542049).

Em sede de
contrarrazões
,
a Defensoria Pública e o Ministério Público manifestam-se pelo desprovimento dos recursos adversos (id. 316431897 e id. 313442871).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso defensivo e desprovimento do apelo ministerial (id. 324683879).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Adonai Novais de Oliveira
e
Alessandro Martins Lima
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
No dia 24/06/2005, por volta das 22h30min, no âmbito do estabelecimento comercial Loja Atual Modas, situado na Av. Espigão, n° 1387, Sala II, bairro Tijucal, os denunciados, subtraíram, mediante grave ameaça, uma carteira e uma agenda pertencentes à vítima EVERALDO DA SILVA GOMES.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato, a vítima estava em seu estabelecimento comercial, acompanhado de sua esposa, quando os denunciados chegaram e anunciaram o assalto, vindo o denunciado ADONAI a mostrar uma arma que estava em sua cintura, com o intuito de intimidar a vítima.

De imediato, a vítima passou ao assaltante todo o dinheiro que estava em sua carteira, além de uma agenda, que na situação do crime o agente acreditou se tratar de uma bolsa, pois era daquelas agendas com fecho de zíper.

De posse da res furtiva os denunciados partiram do local do crime tranquilamente para não levantar suspeitas, em u carro praeado.

Insta ressaltar que ambos os denunciados eram vistos nas cercanias do local do crime pelas vítimas. O denunciado ADONAI foi reconhecido pelas vítimas, por meio de álbum fotográfico exposto na Delegacia, conforme consta às fls. 07 e 08.

Já o denunciado LESSANDRO oi reconhecimento pessoalmente, conforme auto de reconhecimento de pessoa constante às fls. 16.

Em sede de interrogatório, os Denunciados negaram tais condutas criminosas a eles imputadas
”
. (
sic
id. 300541371 - Pág. 1-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual os apelantes foram condenados à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformados, a defesa e o órgão ministerial interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

A defesa dos apelantes
Adonai Novais de Oliveira
e
Alessandro Martins Lima
suscita a nulidade absoluta do reconhecimento de pessoas realizado na fase extrajudicial, sob o argumento de que o procedimento não observou as formalidades exigidas pelos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal.

Sustenta que as violações processuais identificadas contaminaram irreversivelmente a principal prova de autoria, inviabilizando a manutenção da condenação.

Argumenta que, mesmo se o reconhecimento não fosse considerado nulo, seu valor probatório seria mínimo, dada a presença de graves inconsistências nos depoimentos das vítimas e a ausência de outras provas materiais independentes que comprovem a autoria delitiva, o que corrobora a necessidade de absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

O pleito merece acolhimento.

O reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, exige estrita observância dos requisitos legais dispostos no artigo 226 do Código de Processo Penal, sob pena de se comprometer a validade do ato.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do HC n. 598.886/SC de que o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades exigidas, é considerado inválido e, por conseguinte, insuficiente para sustentar uma condenação, ainda que ratificado em juízo (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020).

No mesmo sentido, o art. 2o, §1o, da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça preceitua que o reconhecimento de pessoas é
irrepetível, de modo que pode ser realizado uma única vez, consideradas as necessidades da investigação e da instrução criminal.

Recentemente, a Corte Superior, ao julgar o Tema 1.258 em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.953.602), fixou as seguintes teses vinculantes:

“
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
”.

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n. 206.846/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, fixou 03 (três) teses, a partir das premissas adotadas no HC n. 598.886/SC do Superior Tribunal de Justiça:

1) as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal “
constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito
” e por isso devem ser observadas no reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia;

2) a inobservância do procedimento invalida o reconhecimento da pessoa suspeita e, assim, não poderá fundamentar eventual condenação ou prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado em juízo, salvo se existirem outras provas independentes e não contaminadas
;

3) a realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

A epistemologia do testemunho, ao tratar do denominado erro honesto, preceitua que o oposto da mentira não é a verdade, mas sim a sinceridade, de modo que a dúvida sobre a confiabilidade do reconhecimento realizado pela vítima, mesmo quando ela diz ter certeza do reconhecimento da pessoa suspeita, não significa questionar a idoneidade moral ou boa-fé do reconhecedor. Isso porque a vítima pode acreditar sinceramente que reconheceu a pessoa autora do delito, embora sua afirmação não corresponda à realidade, em razão do fenômeno das falsas memórias.

Nessa lógica, é imperiosa a observância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal já no primeiro reconhecimento de pessoa, na medida em que o aludido regramento visa preservar – na medida do possível – a memória sincera da vítima/reconhecedora, posto que, do contrário, haverá risco de contaminação do ato reconhecedor, seja por influência de terceiros (ex.: técnica
show-up
), seja em razão de pessoas estereotipadas.

Na espécie, o exame detalhado dos autos revela múltiplas e graves violações às formalidades legais exigidas.

Quanto ao reconhecimento do apelante
Alessandro
, o auto de reconhecimento de pessoa (id. 300541371, p. 21) apresenta vício formal insanável, porquanto não contém qualquer menção à realização de descrição prévia e detalhada do suspeito pela vítima, em frontal desrespeito ao inciso I do art. 226 do Código de Processo Penal.

A ausência dessa etapa preliminar compromete a validade do ato desde sua origem, eliminando a garantia de que o reconhecimento se baseie na memória original da testemunha, e não em sugestões decorrentes da apresentação isolada da pessoa suspeita.

A propósito:

“
(...) 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

(...)

4. No caso, a condenação do paciente amparou-se em reconhecimento realizado sem observância do art. 226 do CPP, uma vez que o auto de reconhecimento é completamente genérico, mais se assemelhando a um formulário padronizado, e não indica a descrição prévia concreta das características dos suspeitos, tampouco os dublês que supostamente compuseram o alinhamento e suas respectivas características (...)
” (AgRg no HC n. 801.450/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

De forma ainda mais grave, os depoimentos judiciais revelaram que o procedimento foi contaminado por informações policiais prévias que induziram as vítimas ao resultado pretendido.

Com efeito, a vítima
Everaldo
declarou expressamente em audiência que, antes do reconhecimento, os agentes policiais lhe narraram as circunstâncias da prisão dos suspeitos e os objetos que teriam sido apreendidos, conduzindo-o a uma confirmação sugestionada (id. 300542029).

Essa conduta policial configura técnica
show-up
vedada pela jurisprudência, transformando o que deveria ser um ato de reconhecimento autônomo em mera validação de informações previamente fornecidas pela autoridade.

Nesse sentido:

“
(...) No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show up - que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito (...)
” (AgRg no REsp n. 2.108.339/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Acresce-se a essas irregularidades a violação direta ao art. 228 do Código de Processo Penal, que determina a realização do reconhecimento em separado quando várias pessoas são chamadas a efetuá-lo.

A vítima
Lúcia
admitiu categoricamente em juízo que o reconhecimento foi realizado de forma conjunta por ela, seu marido e seu filho, permitindo a contaminação mútua das percepções e comprometendo a independência que a lei visa preservar.

Diante desse quadro de múltiplas violações procedimentais, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial mostra-se nulo, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores.

Nesse compasso, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal anteriormente mencionada, a condenação dos apelantes somente seria possível se presentes outros elementos de prova, como, por exemplo, apreensão de objetos roubos ou instrumento do crime.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
4. O reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP, é considerado inválido, sendo insuficiente para sustentar uma condenação, ainda que ratificado em juízo. Esse entendimento é consolidado desde o julgamento do HC 598.886/SC, relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, pelo STJ.

5. No caso concreto, a única prova de autoria apresentada foi o reconhecimento fotográfico, que não seguiu as formalidades legais e, portanto, não pode fundamentar a condenação. Além disso, não foram apresentadas outras provas que demonstrem de maneira inequívoca a materialidade e autoria delitiva.

6. Diante da nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de outras provas consistentes, está configurada a flagrante ilegalidade da condenação, sendo cabível a concessão da ordem de ofício para absolver o paciente
(...)”
. (STJ, HC n. 791.961/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Nessa linha intelectiva, da detida análise dos autos, constata-se que o conjunto probatório remanescente se caracteriza pela fragilidade e inconsistência, o que o torna incapaz de gerar a certeza moral exigida para um decreto condenatório no âmbito penal.

As declarações das vítimas apresentam contradições substanciais entre as versões prestadas na fase policial e judicial, comprometendo sua credibilidade sobre aspectos centrais da imputação.

A vítima
Everaldo
, na fase inquisitorial, relatou, em boletim de ocorrência, que os 02 (dois) indivíduos estavam com os rostos cobertos (id. 300541371 - Pág. 10). Logo depois, na Delegacia, alterou sua versão quanto ao número de assaltantes com o rosto coberto, afirmando que apenas um usava capuz e o outro cobria parte da sua face (id. 300541371 - Pág. 12), o que foi mantido na fase judicial (id. 300542029).

De forma ainda mais relevante, na fase policial declarou que sempre via no bairro um deles, o que motivou o reconhecimento do réu
Aldonai
pelo álbum fotográfico, porém, em juízo, negou conhecer ou sequer ter visto qualquer um dos apelantes (id. 300541371 - Pág. 12 e id. 300542029).

Por sua vez, a vítima
Lúcia
, na Delegacia, declarou não ter visto a arma supostamente utilizada no delito, e, em juízo, modificou sua versão ao afirmar categoricamente ter visualizado o armamento.

Igualmente, na fase investigativa, aduziu que no dia seguinte ao crime estava na feira no Bairro Tijucal e percebeu a presença de um dos assaltantes e resolveu segui-lo. Relatou que o suspeito entrou em uma casa onde tinha um veículo Fox prateado na frente, supostamente empregado na fuga, conforme descrito na denúncia. Afirmou, ainda, que anotou a placa do veículo (JZX-5204) e o endereço local (rua n. 241 do setor 02 do Bairro Tijucal) (id. 300541371 - Pág. 13). Já em juízo, negou categoricamente ter seguido um dos réus até uma residência, além de ter asseverado expressamente que não viu nenhum carro (id. 300542029).

Essas contradições não se referem a aspectos periféricos, mas incidem sobre elementos nucleares da narrativa acusatória, revelando a precariedade das provas testemunhais.

Não fosse o bastante, o restante do arcabouço probatório ressente-se da ausência de elementos materiais corroborantes, porquanto os apelantes não foram presos em flagrante delito nem encontrados na posse da
res furtiva
ou de qualquer objeto que os vinculasse ao crime.

Noutro viés, a questão do veículo supostamente utilizado na empreitada criminosa demonstra a inconsistência da narrativa acusatória, pois o boletim de ocorrência registrou a utilização de um VW Gol de cor prata (id. 300541371 - Pág. 10), informação posteriormente alterada pela vítima
Lúcia
, que passou a mencionar um VW Fox da mesma cor (id. 300541371 - Pág. 13).

A testemunha
Elly Camargo
, proprietária do VW Fox identificado pela vítima, prestou depoimento judicial categórico no sentido de que jamais residiu no bairro Tijucal, local onde o veículo teria sido visualizado, e que não possui qualquer relação com os apelantes (id. 300542029). Esse depoimento afasta definitivamente a tese acusatória quanto ao meio de transporte utilizado, evidenciando a fragilidade das declarações das vítimas.

Destaque-se, ainda, que os apelantes negaram peremptoriamente a autoria desde a fase policial, mantendo versão defensiva coerente ao longo de todo o processo.

Nesse contexto, o somatório das graves violações procedimentais no reconhecimento, das contradições nos depoimentos das vítimas e da total ausência de provas materiais independentes torna a manutenção da condenação juridicamente inviável.

Com efeito, o processo penal exige que a condenação se assente em provas robustas e incontroversas, capazes de afastar qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Logo, a dúvida razoável que emerge desse quadro probatório impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência constitucionalmente assegurada.

Face ao exposto, impõe-se a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação.

Lado outro, o Ministério Público recorreu da sentença postulando a reforma parcial do julgado para fixar valor mínimo de indenização em favor das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em virtude do provimento recursal para absolver os apelantes, o pleito indenizatório resta prejudicado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela defesa para absolver os apelantes
Adonai Novais de Oliveira
e
Alessandro Martins Lima
do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II),

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
julgo prejudicado
o apelo ministerial, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025